Tribunal: TJDFT
Processo: 0734027-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) verificar a violação ao princípio da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência na Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
4. Não sendo necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e observado que a parte antes foi instada a se manifestar sobre diligência infrutífera destinada ao cumprimento da liminar e à citação do réu, descabe cogitar em violação ao princípio da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC. art. 239; art. 240, § 2o; art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/6/2022; AgInt no REsp 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/5/2023; AgInt no AREsp 2.473.265/ES, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/3/2025; AgInt no AREsp 2.776.750/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/4/2025. TJDFT. APC 0700087-33.2025.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025.